Tribunal: TJMT
Processo: 1034102-08.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034102-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), DEFERSON JUNIOR COELHO - CPF: 028.351.151-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em ação de busca e apreensão, sob fundamento de abandono da causa, diante da inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se o princípio da primazia do julgamento do mérito impede a extinção do processo diante da inércia prolongada da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC.

4.

A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida como intimação pessoal, pois assegura ciência inequívoca da parte, nos termos do art. 18 da Resolução CNJ n. 455/2022.

5.

A instituição financeira, devidamente cadastrada e com atuação habitual no processo eletrônico, tem o dever de acompanhar o andamento processual, não podendo alegar insuficiência da intimação eletrônica.

6.

A inércia da parte autora, mesmo após intimação válida e decurso de prazo superior a 30 dias, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do feito.

7.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a extinção quando evidenciada desídia reiterada, sob pena de comprometer a celeridade e a eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A inércia da parte autora após intimação válida por prazo superior a 30 dias configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não impede a extinção do processo quando caracterizada a desídia reiterada da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 485, III e § 1º; Resolução CNJ n. 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1008290-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 22/04/2026; TJMT, Apelação nº 1025271-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15/04/2026; TJMT, Apelação nº 1022076-36.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09/04/2026; TJMT, Embargos de Declaração nº 1027138-18.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/04/2026; TJMT, Apelação nº 1068915-07.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO HONDA S/A, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de DEFERSON JUNIOR COELHO, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

Irresignado, o apelante pretende a anulação da sentença, sob a alegação de ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Em suas razões (id. 348906371) alega a ocorrência de
error in procedendo
.

Sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC.

Aduz ainda que não foi realizada a intimação eletrônica dos advogados da parte autora.

Aduz que o recolhimento das custas processuais e a protocolização de petições anteriores demonstram o interesse inequívoco na solução do conflito, inexistindo o elemento subjetivo (vontade de abandonar) necessário para a aplicação da sanção processual de extinção.

Sustenta que a decisão é desproporcional e irrazoável, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito de acesso à justiça, favorecendo indevidamente o réu inadimplente.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não se angularizou integralmente com a citação da parte ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na sentença recorrida, o magistrado fundamentou a extinção na inércia da parte autora, que não teria se manifestado nos autos, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

O art. 485, III, § 1º, do CPC dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Portanto, a questão central do recurso reside na validade da intimação realizada por meio eletrônico para fins de caracterização do abandono da causa.

Verifica-se que a alegação da parte recorrente é de que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

A tese recursal de que a intimação pessoal via sistema eletrônico não satisfaz a exigência legal não prospera.

Da análise dos autos, nota-se que a intimação pessoal foi realizada, via sistema, com registro de ciência em 08/09/2025, para dar andamento ao feito, no entanto, o apelante permaneceu inerte.

A intimação pessoal foi direcionada diretamente à própria instituição financeira, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme expedientes de primeiro grau acima colacionados. Esta providência, no contexto do processo eletrônico e da obrigatoriedade de cadastro institucional no Domicílio Judicial Eletrônico, atende à finalidade do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, de maneira que assegurou ciência inequívoca quanto à necessidade de impulsionamento do feito, sem que se identifique prejuízo à empresa apelante.

Acrescente-se que o art. 18 da Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que o Domicílio Judicial Eletrônico se destina à realização de citações eletrônicas e comunicações processuais que demandem ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, ressalvada a citação por edital, promovida pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

Nos termos da definição trazida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico é uma ferramenta que concentra num único local todas as comunicações pessoais de processos emitidas pelos tribunais brasileiros.

No contexto, quem precisa receber e acompanhar citação, intimação ou outras notificações processuais encontra no sistema uma forma de consulta simples e rápida. A solução, 100% digital e gratuita, integra os esforços do Programa Justiça 4.0 em garantir que todas as pessoas tenham acesso amplo aos serviços do Poder Judiciário de forma ágil, prática e eficiente.”

A apelada é instituição financeira de grande porte, com representação por advogado regularmente constituído e atuação habitual perante o sistema processual eletrônico, não pode invocar a suposta insuficiência da intimação eletrônica para eximir-se das consequências de sua inércia prolongada e reiterada. Diante disso, a conduta esperada da apelante impunha o acompanhamento regular do andamento dos autos e a adoção das providências necessárias à busca do bem alienado.

In casu
, portanto, não obstantes os argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a intimação eletrônica da instituição financeira, via sistema, contudo, o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, invocado pelo apelante com fundamento nos arts. 4º e 6º do CPC, não conduz ao resultado pretendido. Esse princípio orienta o intérprete a privilegiar a análise de mérito quando a extinção sem resolução puder ser evitada pela superação de vícios processuais sanáveis.

Não se autoriza, contudo, que o processo seja mantido indefinidamente a despeito da desídia demonstrada pelo autor, pois o próprio diploma processual reconhece que a inércia injustificada, devidamente precedida da advertência legal, justifica a extinção, sob pena de comprometimento da celeridade e da economia processual que o mesmo Código de Processo Civil também tutela (CPC,art. 4º).

A concessão de nova oportunidade processual ao apelante, nessas circunstâncias, importaria em premiar o descumprimento reiterado das determinações judiciais, em detrimento da higidez do sistema e dos demais jurisdicionados que aguardam a prestação jurisdicional.

Assim, não merece reparos a sentença, uma vez que cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1º do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação pessoal do autor, por sistema, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial por mais de 03 meses, configurado está o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008290-41.2024.8.11.0041

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DIANTE DE DESÍDIA REITERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor, instituição financeira, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa após reiteradas intimações para o impulsionamento do feito.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida antes da decretação da extinção por abandono, sob o argumento de que a intimação eletrônica direcionada à pessoa jurídica não equivaleria à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico atende à exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) examinar se o princípio da primazia do julgamento do mérito obsta a extinção do processo por abandono quando verificada a desídia reiterada do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de acesso à jurisdição não se esgota na faculdade de provocar o Judiciário, pois compreende também o dever de conduta compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

5. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige intimação pessoal prévia da parte para suprir a inércia no prazo de cinco dias, conforme o § 1º do mesmo dispositivo, requisito cuja observância é imprescindível segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 18 da Resolução CNJ n. 455/2022, satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, por assegurar ciência inequívoca à parte acerca da necessidade de impulsionamento do feito.

7. A instituição financeira de grande porte, com atuação habitual perante o sistema processual eletrônico e representação por advogado regularmente constituído, não pode invocar insuficiência da intimação eletrônica para eximir-se das consequências de inércia prolongada e reiterada.

8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não impede a extinção do processo por abandono quando a parte, mesmo após múltiplas advertências e após o cumprimento rigoroso das exigências legais, permanece silente e deixa de adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 485, II, III e § 1º, § 7º; Resolução CNJ n. 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.206.979/BA.

(N.U 1008290-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA – VALIDADE – LEI Nº 11.419/2006 – DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO
– INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO INFORMADA – DESÍDIA DA PARTE – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU NÃO CITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada via portal (Domicílio Judicial Eletrônico) supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A falta de impulso processual por prazo superior a 30 dias, somada à inércia após intimação pessoal com advertência de extinção, configura abandono da causa.

Incumbe à parte cessionária informar a sucessão processual e regularizar sua representação, não sendo possível anular atos válidos realizados em nome da parte que ainda constava no polo ativo por culpa da própria recorrente.

Sem a citação do réu, a extinção por abandono prescinde de requerimento da parte contrária.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025271-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022076-36.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS: DIPROMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, MATIAS BORGES e RODRIGO ALMEIDA BORGES

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

(N.U 1022076-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à validade das intimações, alegando ausência de intimação via DJEN, inexistência de intimação pessoal válida e violação ao contraditório e à ampla defesa.

O acórdão embargado reconheceu a regularidade da intimação do patrono e da intimação eletrônica da pessoa jurídica, entendendo configurado o abandono da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à validade das intimações realizadas; e (ii) saber se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, reconhecendo a regular intimação do patrono e a validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica como forma de intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

A inércia da parte exequente após regular intimação configura abandono da causa, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A alegação de nulidade processual não se sustenta, pois as questões suscitadas foram devidamente apreciadas no acórdão, inexistindo vício integrativo.

O inconformismo da parte revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 3. Configura abandono da causa a inércia da parte após regular intimação, legitimando a extinção do processo.”

(N.U 1027138-18.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO EM JUÍZO 100% DIGITAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. A parte autora sustentou a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, alegando vício na forma de comunicação. O juízo de origem, em processo que tramita em ambiente 100% digital, considerou válida a intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico, ante a inércia da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal da parte autora realizada por meio do sistema eletrônico (PJe ou Domicílio Judicial Eletrônico) para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e §1º, do CPC prevê que, verificado o abandono da causa por mais de 30 dias, o juiz poderá extinguir o processo sem resolução do mérito, desde que intime pessoalmente a parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A intimação pessoal da parte, em processos que tramitam em juízo 100% digital, pode ser realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, sendo considerada válida para todos os efeitos legais.

Constatada nos autos a intimação eletrônica do patrono da parte pelo DJE e da parte autora por meio do sistema eletrônico, sem qualquer manifestação dentro do prazo legal, resta caracterizada a inércia processual.

A jurisprudência da Corte confirma a validade da intimação realizada por meio eletrônico como pessoal quando o processo tramita de forma digital e a parte está devidamente cadastrada no sistema, configurando o abandono da causa em caso de ausência de resposta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1068915-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026